Tribunal: TJBA
Processo: 0519297-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519297-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES, DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, NATALIA MOURA SOUSA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO DE TRABALHO. FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ. DIREITO À MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DO PLANO CONFORME ART. 31 DA LEI 9.656/98. PRESCRIÇÃO DECENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se o apelante contra a sentença que extinguiu o feito com julgamento de mérito, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição, por concluir não ter o autor solicitado o benefício previsto no art. 31 da Lei 9.656/98 após o cancelamento do plano de saúde por ocasião de sua aposentadoria por invalidez.

2. Em casos similares, firmou-se o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, inexistindo ressalva de prazo no art. 31 da Lei 9.656/1998, tem aplicação o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3. Com efeito, o julgamento de mérito depende da demonstração das condições fixadas em lei relativas ao tempo de contribuição do empregado ao plano de saúde coletivo e à cobertura assistencial a ser mantida.

4. Afasta-se o reconhecimento da prescrição, e determina-se o retorno dos autos à instância de origem para instrução e novo julgamento de mérito.

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de
nº
0519297-54.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante

ADAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS

e Apelado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,

em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça